Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CDC. LEI No 8.245/1991. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial).
2. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, foro do domicílio da executada.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in) aplicabilidade do CDC/1990 à relação contratual entre locatário e imobiliária e (ii) a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para o domicílio da executada.
III – Razões de decidir
4. Inaplicável o CDC à demanda, visto que a relação contratual locatícia é regida pela Lei no 8.245/1991 e, supletivamente, pelo Código Civil e pelo CPC.
5. Nos termos do art. 781, inc. I c/c art. 63, §5o, ambos do CPC, a propositura da execução na Circunscrição Judiciária de Brasília não configura escolha aleatória de foro, porque é o local de domicílio da exequente e o foro eleito no contrato.
6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781, I; art. 63, §5o; Lei no 8.245/1991.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp no 253.960/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/04/2015; STJ, AgRg no AREsp no 101.712/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03/11/2015; TJDFT, Apelação Cível no 0719352-25.2023.8.07.0001, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 29/02/2024; TJDFT, Conflito de Competência no 07361466120228070000, Acórdão no 1662163, Relator Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, data de julgamento 6/2/2023; TJDFT, Conflito de Competência no 07104944220228070000, Acórdão no 1618239, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento 15/9/2022.